Tribunal: TJDFT
Processo: 0747251-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747251-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLIANE MINEIRO FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53083684) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de : Carliane Mineiro Freitas - nome social Nicolas Mineiro Freitas - ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de indenização por danos morais e estéticos, processo número 0712532-36.2023.8.07.0018 deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando a inversão do ônus da prova, ficando o Agravante obrigado a provar que existem elementos para afastar sua responsabilidade, nos seguintes termos (ID 176070695 na origem): Concedo ao autor gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. O autor requereu a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. No mesmo prazo, deverá anexar aos autos o prontuário médico do autor a partir do dia do acidente (2/7/2021). A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo acima concedido, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel do autor, da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral do Distrito Federal ou do Procurador designado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). O Agravante alega em suas razões recursais que a decisão agravada não considerou três requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária. Isso porque, segundo o Agravante, inexiste razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência de omissão ou falha no serviço médico prestado (fato controvertido no processo e que demanda prova pericial), pelo simples fato dos acontecimentos haverem se dado em hospital público. Alega também a alegação genérica de erro, além de entender que eventual prova técnica pericial, a ser realizada por profissional da confiança do juízo, não se mostra mais ou menos fácil a qualquer das partes do processo. Com isso, entende pela necessidade de se demonstrar a culpa subjetiva da a da administração ou a denominada “falta de serviço”. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de preparo, dada a natureza do ente ora Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, não havendo recolhimento de preparo, dada a natureza do ente. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada contra o Distrito Federal em decorrência de suposto erro médico no atendimento prestado no Hospital Regional de Taguatinga, sendo que o Agravado requer o valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais, mais R$ 50.000,00 de danos estéticos e R$ 170,00 a título de danos materiais em razão de suposto erro médico no atendimento feito na unidade do HRT ao ser conduzido em razão de um corte no pé direito e ter recebido alta embora sentisse dores e limitações no pé. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, tenho entendido, em tese e dentro da apreciação sumária nesse primeiro momento de análise, que a regra de distribuição dinâmica não implica o ônus de produção de prova negativa por si só, mas, ao contrário, possibilita ao ente público apresentar as provas sobre o que ocorreu no dia da internação e quais foram os procedimentos realizados, bem como as demais provas que entender necessárias, como já tive oportunidade de me manifestar, por ocasião do julgamento mais recente de minha relatoria: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC, uma vez verificada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhanças das suas alegações. 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juiz, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1438509 – AGI 0700726922.2022.8.07.0000 – 3a Turma - Relator: Des. ROBERTO FREITAS FILHO – Data de julgamento: 14/07/2022 – data de publicação: 28/07/2022) [g.n] Além disso, não entendo existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que não se tem notícia dos autos de gravame concreto, a ser suportado pela parte agravante, pois não existem nos autos qualquer indício ou evidência nesse sentido. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não subsiste a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais de plano e pronto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 11:59:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador